Tribunal: STF
Processo: RHC 252076
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 948.963, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME QUE ATRAIU A COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICIONES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A teor do art. 81 do CPP, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. 



    2. A competência jurisdicional é definida conforme as regras processuais vigentes no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal. (CC n. 193.198/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) 



    3. Ademais, acolher a conclusão sustentada pela defesa no sentido de que nunca existiu conexão probatória entre os delitos de corrupção descritos na denúncia, e modificar as premissas do acórdão impugnado, demandaria o revolvimento fático/probatório dos autos, expediente vedado no remédio constitucional do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e à perda do cargo público que ocupava, pela prática do crime previsto no artigo 317, § 1º, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Narra que “o Paciente foi alvo da ação penal de nº 0010864-95.2019.8.08.0014, que tramitou junto ao h. Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, em que o Parquet lhe imputou os crimes de associação criminosa e corrupção passiva, por conta do cargo público que exercia, qual seja, Diretor do Centro de Detenção Provisória de Serra”, e “em sede de sentença, foi absolvido da acusação de associação criminosa, por inexistência do fato, e condenado por corrupção passiva majorada”. Alega, nesse ponto, “manifesta incompetência da autoridade sentenciante”, ao argumento de que “a denúncia foi aforada em Juízo manifestamente incompetente”, pois “os fatos que conduziram o Paciente a ser julgado pelo Juízo de Colatina não possuíam a menor relação com os demais corréus, sendo a denúncia em relação ao crime de associação criminosa exemplo manifesto de imputação inepta, na medida em que não houve qualquer descritivo mínimo para os fins associativos, na forma do artigo 288, do Código Penal”, “tanto foi assim que a própria sentença reconheceu a improcedência da imputação sobre tal delito por inexistência do fato”. Aponta, ainda, não se ter adotado “critério minimamente inteligível para a fixação da competência, mas simplesmente se inseriu fato inexistente (associação criminosa) como um ardil para justificar a conexão probatória”. Arrazoa que “os fatos descritos na denúncia relativos à unidade prisional de Serra não possuem a menor relação com os fatos descritos da unidade de Colatina, não havendo liame entre os corréus”. Afirma inexistir “um fato concreto sequer que conecte o Paciente à Colatina, tampouco ao modus operandi naquele local realizado”. Entende que “o artigo 81 do Código de Processo Penal não pode ser aplicado, haja vista que os fatos ocorridos em Serra-ES, ocorreram em tempo e local distintos da investigação inicialmente instaurada para apurar fatos em Colatina-ES, ocorridos a mais de 100 km de distância, sem qualquer vínculo de agentes, pessoas, método, local e tempo” e que “o artigo 81, do Código de Processo Penal depende da existência de conexão probatória, o que não é o caso dos autos”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, com fundamento no artigo 21, XIII, a, do RITSTJ, requer a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja reformado o v. acórdão, e ali seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incompetência do Juízo de Colatina e sejam nulificados todos os atos praticados após o oferecimento da denúncia, com a ordem de remessa dos autos ao Juízo de Serra.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO PASSIVA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NARRATIVA DA DENÚNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CORRETA EXEGESE AO DISPOSTO NO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    Na espécie, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Busca-se, no caso, seja reconhecida a incompetência do Juízo processante, tendo em vista que o paciente foi absolvido pelo crime de associação criminosa. 



    A respeito do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 49/50): [...]



    Como é cediço, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Concluída a instrução, a posterior absolvição do réu pelo crime conexo que justificou o processamento da ação penal perante a Justiça Federal não tem força para deslocar a competência já estabelecida, à luz do princípio da perpetuatio jurisdiciones’. [...]. 



    Portanto, não há como afastar, na espécie, o art. 81 do CPP, in verbis: ‘Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos’. [...]



    Por outro lado, acolher a conclusão defensiva no sentido de que nunca existiu conexão probatória entre os delitos de corrupção descritos na denúncia, e modificar as premissas do acórdão impugnado, demandaria o revolvimento fático/probatório dos autos, expediente vedado no remédio constitucional do habeas corpus. 



    Assim, não há como reconhecer a incompetência apontada pela defesa. [...]”



     



    Na espécie, no tocante à prorrogação da competência, o Tribunal a quo consignou que “o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência [do] Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘concluída a instrução, a posterior absolvição do réu pelo crime conexo que justificou o processamento da ação penal perante a Justiça Federal não tem força para deslocar a competência já estabelecida, à luz do princípio da perpetuatio jurisdiciones’”, sendo certo que “não há como afastar, na espécie, o art. 81 do CPP”. 



    Deveras, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DEFINIDA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO QUANTO A DELITO QUE JUSTIFICOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de conexão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. A competência da Justiça Federal, quando firmada em razão de conexão ou continência, não se altera em razão de posterior absolvição quanto ao delito que justificou a reunião dos processos, nos termos do art. 81 do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido. (HC 234.251-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DE PENA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicione” (HC 112.574, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, “nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). No ponto, para se chegar a conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 108.925, Rel. Min. Celso de Mello. 3. Quanto à pretendida absolvição ou desclassificação, “é cediço que o pleito não tem lugar na via estreita do habeas corpos, por ser indissociável do aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, como há muito se consolidou o entendimento no âmbito dessa Suprema Corte”. Precedente. 4. No que se refere à revisão da dosimetria da pena, “essa Suprema Corte também tem entendimento pacificado no sentido de que o pleito também é insuscetível de discussão na estreita via do habeas corpus, por demandar análise fático-probatória, salvo quando constatada ilegalidade flagrante, o que não ocorre na espécie”. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 143.821-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/2019)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME REMANESCENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do art. 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 895.269-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Rosa Weber, DJe de 1º/3/2018)



    Noutro giro, em relação à alegação de inocorrência de conexão probatória, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “acolher a conclusão defensiva no sentido de que nunca existiu conexão probatória entre os delitos de corrupção descritos na denúncia, e modificar as premissas do acórdão impugnado, demandaria o revolvimento fático/probatório dos autos, expediente vedado no remédio constitucional do habeas corpus”. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Isso porque não há se cogitar de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES para o processo e julgamento do crime de corrupção passiva, em virtude da absolvição do recorrente da imputação de prática do crime de associação criminosa.



    In casu, a conexão probatória entre as citadas infrações penais foi sobejamente apontada, o que atrai a incidência do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a teor do aresto exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de julgamento de recursos de apelação das partes, in verbis: [...]



    De mais a mais, como bem ponderado pelo ora recorrido, em sintonia com os princípios da economia processual, da identidade física do juiz, da celeridade e razoável duração do processo, “ainda que o recorrente tenha sido absolvido do delito em que foi firmada a competência do juízo de Colatina/ES, e que consequentemente atraiu a competência dos demais delitos, estes devem continuar sendo julgados por aquele juízo (fl. 2.372)”. 



    Realmente, é necessário que a marcha processual se dê de maneira eficiente, a fim de se evitar a morosidade da prestação jurisdicional, assegurando uma razoável duração do processo, ou seja, nem tão rápido que de afogadilho escape a garantia dos direitos fundamentais do recorrente, nem tão demorado que deixe desguarnecida a vítima e a sociedade pela prescrição na efetivação da impunidade.”



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente